Tribunal: TJSP
Processo: 2035300-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão agravada que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da CDHU e indeferiu a denunciação à lide. Inconformismo da ré. Matéria que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada ante a ausência do requisito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão agravada que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da CDHU e indeferiu a denunciação à lide. Inconformismo da ré. Matéria que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada ante a ausência do requisito de urgência. Recurso não conhecido, com observação.